Tribunal: CARF
Processo: 13609.902264/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. IMPOSTO DEVIDO. RETENÇÕES SOFRIDAS NA FONTE. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF n° 80).
RENDIMENTO. RECONHECIMENTO. REGIME DE COMPETÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. IMPOSTO PAGO. POSTERGAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A omissão de rendimento decorrente da inobservância do regime de competência remedia-se mediante lançamento de ofício do IRPJ postergado, e/ou dos acréscimos moratórios pelo prazo da postergação (§§ 5o, alínea a, 6o e 7o do art. 6o do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902264/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.133 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
SODECIA AUTOMOTIVE MINAS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. IMPOSTO DEVIDO. RETENÇÕES SOFRIDAS NA
FONTE. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).
RENDIMENTO. RECONHECIMENTO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA. IMPOSTO PAGO. POSTERGAÇÃO. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
A omissão de rendimento decorrente da inobservância do regime de
competência remedia-se mediante lançamento de ofício do IRPJ postergado,
e/ou dos acréscimos moratórios pelo prazo da postergação (§§ 5o, alínea “a”, 6o
e 7o do art. 6o do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório remanescente, no valor de
R$ 18.371,97 (dezoito mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), a título de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008, e para
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902264/2013-25
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.133 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902264/2013-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam estes autos sobre Declarações de Compensação (“DComp”) apresentadas
pelo contribuinte em epígrafe, mediante as quais intentara liquidar débitos próprios fazendo uso
de crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-
calendário 2008, indébito levantado no montante de R$ 678.707,89.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório reconhecendo direito creditório à
pessoa jurídica no valor de R$ 659.699,39, ao argumento de que R$ 19.008,50 em retenções do
imposto efetuadas pela fonte pagadora inscrita no Cnpj n° 02.865.246/0001-51 não se
confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações do contribuinte
foram assim sintetizadas pelo colegiado de primeira instância:
Observa que a glosa da parcela no valor de R$19.008,50 decorreu de mero equívoco
cometido no preenchimento das declarações transmitidas à época, circunstância que não
compromete a sua validade, haja vista que se encontra amparado pela documentação
fiscal pertinente e suficiente à comprovação de sua existência.
A diferença não reconhecida pela fiscalização refere-se a um pagamento realizado pela
Magnetti Marelli no mês de novembro de 2007, no valor de R$84.482,20. Ao efetuar o
pagamento, a referida pessoa jurídica promoveu a retenção do IR no importe de
R$19.008,50, conforme atesta o respectivo Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte —Pessoa Jurídica anexo
aos autos.
É importante esclarecer que, por um mero equívoco, a fonte pagadora emitiu o
Comprovante de Retenção em nome da empresa IMAM do Brasil S/A. Esta empresa,
em 15/07/2007, teve sua denominação social alterada para Sistemas de Comandos
Mecânicos — S.C.M Indústria e Comércio S/A.
Posteriormente, a S.C.M teve sua denominação alterada para Sodecia Minas Gerais
Indústria de Componentes Automotivos Ltda, ora requerente, conforme demonstrado
nos documentos anexos (doc. 06). Contudo, tal fato em nada altera a validade do
referido documento, pois o CNPJ informado é o da requerente (CNPJ 02.454.348/0001-
84).
Assim, em razão de não ter sido considerada a retenção sofrida em novembro de 2007,
no valor de R$19.008,50, não há dúvida de que a Requerente (sucessora das referidas
empresas) tem o direito de que essa parcela componha o saldo de declaração apurado no
ano-calendário de 2007, independentemente do equívoco formal cometido no
preenchimento das declarações.
Em que pese o equívoco cometido no preenchimento da DIPJ, sendo inconteste a
ocorrência da referida retenção, e o fato de que o valor de R$19.008,50 não foi
considerado na composição do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2007, deve
a Receita Federal, em prestígio ao princípio da verdade material, reconhecer a
legitimidade do crédito referida parcela para fins de homologação integral da
compensação declarada na DCOMP ora em exame.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.133 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902264/2013-25

O contribuinte instruiu sua manifestação com: a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (“DIPJ”) da sucedida1, alusiva ao período de 1o de janeiro a 1o de novembro
de 2007; as suas DIPJs dos anos-calendário 2007 e 2008 (quanto a esta, apenas a Ficha 54);
comprovante de retenção efetuada em 2007, emitido em nome da sucessora (a Recorrente) e
referente à parcela que inaugurou o contencioso; comprovante de retenção efetuada em 2008,
tendo como beneficiária dos rendimentos a Recorrente; e atos de incorporação.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (”DRJ”) julgou aquele primeiro apelo parcialmente procedente, reconhecendo
direito creditório adicional no valor de R$ 636,53. Tal quantia resultou da diferença entre o total
das retenções verificadas pela autoridade julgadora nas bases de dados da RFB, em cotejo com o
que confirmado na origem:
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2008, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 182.748,28, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 182.111,75.
Verifica-se, ainda, que os valores destacados no Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte-Pessoa Jurídica, ano-
calendário 2008, à fl. 53, emitido pela fonte pagadora Magnetti Marelli, estão inclusos
na relação das retenções encontradas anexada aos autos.
No que toca à retenção defendida pelo contribuinte, a DRJ negou sua
admissibilidade no cômputo do IRPJ do ano-calendário 2008, já que sofrida em 2007:
Já o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, de fls. 52, emitido pela mesma fonte pagadora , não pode
ser considerado uma vez se referir à retenção na fonte para ano-calendário diverso
(2007) do em análise.
A relação das retenções encontradas foi anexada aos autos.
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado pela contribuinte
para colocar o julgador na posição de seu defensor, levando-o a instruir os autos como
melhor convier à parte. Também não pode o aludido princípio ser utilizado com o
objetivo de suprir a deficiência probatória observada.
Intimada do Acórdão n° 03-91.630 em 24 de setembro de 2020, a pessoa jurídica
dele recorreu em 26 de outubro daquele ano, apresentando ao CARF as seguintes alegações:
(i)
a fonte pagadora retivera da sociedade Sistemas e Componentes
Mecânicos – S.C.M Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 18.062.760/0001-
99) o IRRF em litígio em 2007;
(ii)
a beneficiária em questão não fizera compor o IRRF no saldo negativo
levantado em 1o de novembro de 2007, ocasião em que fora incorporada
pela Recorrente;

1 Situação somente adequadamente esclarecida em sede de Recurso Voluntário, em que pese os atos de incorporação
juntados em anexo à Manifestação de Inconformidade.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.133 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902264/2013-25

(iii)
a Recorrente, por sua vez, também não aproveitou o IRRF em 2007, vindo
a fazê-lo somente em 2008, já que fora induzida a erro pela fonte
pagadora; e
(iv)
as entidades referidas cometeram erros formais no preenchimento das
correspondentes Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (“DIPJ”) do ano-calendário 2007, o que não seria motivo
suficiente para a negativa do crédito em discussão, já que devem
prevalecer o formalismo moderado e a verdade material.
Requer, em conclusão, a reforma parcial do acórdão recorrido, para que se
reconheça a integralidade do crédito pleiteado e se homologue as compensação declaradas.
Subsidiariamente, postula pela conversão do julgamento em diligência. Nada
acresce ao acervo probatório.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Encontra-se em litígio o crédito ainda não reconhecido ao sujeito passivo, no
valor de R$ 18.371,97.
O cerne da questão se resume ao fato de que pessoa jurídica sucedida pela
Recorrente auferira rendimentos em novembro de 2007 e, em decorrência, sofrera retenção do
imposto na fonte naquele ano. Tal retenção, segundo alega e prova2, não fora levada à dedução
do IRPJ pela sucedida, nem pela Recorrente, em 2007.
Analisando os dados contidos nos comprovantes de retenção de fls. 52 e 53,
chega-se à conclusão de que a Recorrente informara na Ficha 543 da DIPJ do ano-calendário
2008 os rendimentos e as retenções sofridas em novembro de 2007 e em março/abril de 2008,
efetuadas pela fonte pagadora MAGNETI MARELLI COFAP (Cnpj 02.865.246/0001-51):
Rendimento
IRRF
nov/07
84.482,20
19.008,50
mar/08
2.432.298,74
19.655,20
abr/08
233.174,96
2.370,81
soma
2.749.955,90
41.034,51
DIPJ ac 2008
2.749.955,90
41.034,51

2 A defesa se embasa, suficientemente, nas DIPJs do período, apresentadas pela sucedida e pela sucessora.
3 Fl. 49
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.133 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902264/2013-25

Embora a referida Ficha não seja capaz de demonstrar o efetivo cômputo do
rendimento de novembro de 2007 no lucro real de 2008, fato é que a informação nela trazida
reveste-se de indicação de que a receita tenha sido oferecida à tributação pela Recorrente.
Vejo, portanto, indícios suficientes de que o rendimento auferido em novembro de
2007 fora oferecido pela Recorrente à tributação em 2008, atendendo-se, assim, os requisitos de
que trata o enunciado da Súmula CARF n° 80:
- receita não foi informada na Ficha 54 das DIPJs do ano-calendário 2007, tanto
da sucedida, quanto da sucessora;
- receita foi declarada na Ficha 54 da DIPJ da Recorrente, alusiva ao ano-
calendário do crédito pleiteado (2008); e
- o valor da dita receita é o menor dentre as três que compuseram a soma indicada
na Ficha 54 da DIPJ de 2008, sendo que a autoridade fiscal e o colegiado a quo nada criticaram
quanto ao oferecimento do total declarado à tributação.
Ademais, a Recorrente incorporou a sucedida em 1o de novembro de 2007. O
comprovante foi emitido em seu nome pela fonte pagadora, fazendo alusão aos rendimentos
pagos/creditados em novembro daquele ano. A Recorrente também auferiu rendimentos
provenientes da mesma fonte pagadora em 2008. Logo, é razoável crer que os rendimentos sejam
seus, não da incorporada, mormente pela constatação de que os declarara na sua DIPJ, do ano-
calendário seguinte.
Negar que o IRRF seja deduzido, como o fez a DRJ, por se tratar de fato ocorrido
em outro ano, deveria ensejar o descarte do correspondente rendimento (de valor conhecido e
certo) da apuração do IRPJ de 2008.
Nessa toada, partindo-se do IRPJ devido demonstrado na declaração do ano-
calendário 20084 (R$ 1.500.582,69), chegar-se-ia ao valor do lucro real que serviu de base para a
apuração do imposto5: R$ 6.098.330,76. Excluindo desse montante o valor do rendimento
auferido em 2007, verifica-se que o contribuinte levantaria saldo credor do IRPJ ligeiramente
superior ao pleiteado:
BC IRPJ 2008
6.098.330,76
BC ajustada
6.013.848,56
IRPJ ajustado
1.479.462,14
Parcelas de composição do
saldo negativo confirmadas
2.160.918,61
IRPJ a pagar ajustado
(681.456,47)
Ou seja, o erro de inclusão do rendimento e do IRRF de novembro de 2007 na
apuração do IRPJ de 2008, por inobservância do regime de competência, labutaria em desfavor
do próprio contribuinte neste período.

4 Informação disponível no Despacho Decisório.
5 IRPJ = (LR * 15%) + ((LR - 240.000,00) * 10%)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.133 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902264/2013-25

Quanto àquele ano de 2007, a omissão do rendimento resolver-se-ia mediante
lançamento de ofício do IRPJ que viesse a ser tido por postergado, e/ou dos acréscimos
moratórios pelo prazo da postergação (§§ 5o, alínea “a”, 6o e 7o do art. 6o do Decreto-Lei n°
1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Concluo, assim, pelo reconhecimento do crédito residual, ressalvando ser o
contribuinte quem delimitara sua pretensão, não competindo ao julgador administrativo conferir-
lhe indébito em montante superior ao inicialmente pleiteado, já que parte do litígio instaurado,
resumido à retenção aqui apreciada, foi decidido a favor da Recorrente em sede de Manifestação
de Inconformidade.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer
à Recorrente direito creditório remanescente, no valor de R$ 18.371,97 (dezoito mil, trezentos e
setenta e um reais e noventa e sete centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008, e para homologar as compensações declaradas
até o montante do crédito integralmente reconhecido e disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 253
DF CARF MF
Original